Tribunal: TJES
Processo: 5003652-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003652-09.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS GUERZET AYRES

AGRAVADA: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA

RELATORA:
DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPENHORABILIDADE SALARIAL – REGRAS DA IMPENHORABILIDADE NÃO SÃO ABSOLUTAS – EXCEÇÃO – RELATIVIZAÇÃO – RISCO À DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA – NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil preceitua que são impenhoráveis
“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”
.

2. Todavia, é sabido que as regras de impenhorabilidade não são absolutas.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem excepcionado a impenhorabilidade dos salários, vencimentos e rendimentos também em situações específicas nas quais se constata que a constrição judicial não acarreta risco à dignidade do devedor e de seus dependentes.

4. Tal entendimento decorre de interpretação do citado art. 833, inciso IV do CPC levando-se em conta não apenas o direito do devedor à subsistência, mas também a dignidade do credor e o seu direito à tutela executiva.

5. O C. Superior Tribunal de Justiça e este e. Tribunal de Justiça vêm aceitando a relativização da regra da impenhorabilidade salarial, admitindo-a, nos moldes da jurisprudência consolidada pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”
.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 4ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade,
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Vitória (ES), 25 de Julho de 2022.
,

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003652-09.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS GUERZET AYRES
AGRAVADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003652-09.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS GUERZET AYRES

AGRAVADA: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA

RELATORA:
DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCOS GUERZET AYRES
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória/ES (ID 1403322), que deferiu a liberação apenas parcial do bloqueio de valores realizado em conta bancária do agravante, nos autos da execução de título extrajudicial promovida na origem pela
ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA
, processo nº 0013222-52.2009.8.08.0024, entendendo ser possível a manutenção da penhora sobre o percentual de 30% (trinta por cento) do total bloqueado.

Em suas razões recursais, pretende o agravante a reforma da decisão objurgada alegando, em síntese, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, uma vez que advindos de salário, bem como pleiteou, em tutela de urgência, o desbloqueio, ainda que parcial, dos valores.

Na decisão do ID 1450797 foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo, e a agravada apresentou suas contrarrazões no ID 1950639, pugnando pela improcedência do recurso.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 07 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Substituta
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003652-09.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS GUERZET AYRES

AGRAVADA: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA

RELATORA:
DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento
interposto por
MARCOS GUERZET AYRES
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória/ES (ID 1403322), que deferiu a liberação apenas parcial do bloqueio de valores realizado em conta bancária do agravante, nos autos da execução de título extrajudicial promovida na origem pela
ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA
, processo nº 0013222-52.2009.8.08.0024, entendendo ser possível a manutenção da penhora sobre o percentual de 30% (trinta por cento) do total bloqueado.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Na origem, a agravada promoveu, em
18 de maio de 2009
, execução de título extrajudicial (nota promissória) para receber do agravado valor referente à prestação de serviços educacionais, decorrente de acordo espontaneamente celebrado entre as partes (ID 2611768).

Após inúmeras tentativas de recebimento do valor devido, foram bloqueados valores na conta do agravante e este, alegando ter a verba origem salarial, pediu o desbloqueio do montante penhorado, tendo a julgadora de origem, na decisão objurgada (ID 1403322), entendido pela liberação de 70% (setenta por cento) valores em favor do agravante e dos outros 30% (trinta por cento) em favor da agravada, para amortização no que lhe é devido, como se pode observar:

“[...]Trata-se de pedido de desbloqueio judicial formulado pelo executado MARCOS GUERZET AYRES alegando, em síntese, a impenhorabilidade dos valores bloqueados por se tratar de conta-salário.

Intimada, a parte exequente manifestou-se às fls. 224/230.

Acerca da impenhorabilidade de bens e valores, disciplina o Código de Processo Civil que:

Art. 833. São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

Ocorre que, em casos em que a pessoa possui rendimento elevados e que a penhora em conta bancária de até 30% (trinta por cento) destes valores não comprometa a sua sobrevivência ou dignidade, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem admitido, excepcionalmente, a penhora dos vencimentos, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos do trabalhos autônomo e os honorários de profissionais liberal,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1.
"A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade."
(AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020.) [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1864197 DF 2020/0049300-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 649, IV, DO CPC/73. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. PENHORA REALIZADA, NO LIMITE DE 30% DO SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No tocante à impenhorabilidade preconizada no art. 649, IV, do CPC/73 esta eg. Corte adotou o entendimento de que a referida impenhorabilidade comporta exceções, como a que permite a penhora nos casos de dívida alimentar, expressamente prevista no parágrafo 2º do mesmo artigo, ou nos casos de empréstimo consignado, limitando o bloqueio a 30% (trinta por cento) do valor percebido a título de vencimentos, soldos ou salários. Some-se a este entendimento, outras situações, tidas por excepcionais, em que a jurisprudência deste eg. Tribunal tem se posicionado pela mitigação na interpretação do art. 649, IV, do CPC/73.
2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo, evidencia-se a excepcionalidade apta a mitigar a impenhorabilidade, tendo em vista as infrutíferas tentativas de outras formas de garantir o adimplemento da dívida, bem como considerando que a dívida é referente a serviços educacionais, salientando que, como assentou o v. acórdão estadual, a educação também é uma das finalidades do salário.
3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 949104 SP 2016/0179802-1, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 24/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2017)

Nesse sentido, compulsando os autos verifico que se trata de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 2009, cuja dívida é referente a serviços educacionais, tendo sido infrutíferas todas as tentativas de recebimento do crédito.

Verifico ainda que realizada consulta no sistema Sisbajud, em 04.03.2021, foi penhorado R$ 12.900,10 (doze mil, novecentos reais e dez centavos) na conta-corrente de titularidade do executado (fl. 198).

Pois bem. A partir dos documentos juntados às fls. 206/210 constato que o executado é funcionário da Petrobras e percebe salário líquido mensal de R$ 28.696,29 (vinte e oito mil, seiscentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos), conforme documento de fl. 209.

Assim, o executado possui rendimento elevado, sendo que em suas alegações o mesmo se limita a alegar a previsão legal de impenhorabilidade dos valores depositados em sua conta-corrente, sem entretanto demonstrar que a manutenção de qualquer constrição poderia acarretar prejuízo ao seu sustento e de sua família.

O Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado já se manifestou sobre o tema em comento, valendo, a propósito, trazer à colação os seguintes arestos,
in litteris:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0004263-98.2019.8.08.0038 AGRAVANTE: MARCOS VINICIOS PICININ MORAES AGRAVADO: KÉLIO AMBRÓSIO LOPES RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO PENHORA DE 30% DE VALOR BLOQUEADO POSSIBILIDADE. 1. São impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta corrente, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos (CPC, art. 833, inc. IV, § 2º).
2. Em casos em que a pessoa possui rendimentos elevados e que a penhora em conta bancária de até 30% (trinta inteiros por cento) destes valores não comprometa a sua sobrevivência ou dignidade, o Colendo STJ tem admitido, excepcionalmente, a penhora dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
[...]
Hipótese em que o recorrente possui rendimentos elevados, sendo que os valores apresentados em sua conta corrente apresentaram acumulação capaz de alçá-los a uma expressão que permite a penhora em percentual admitido pela jurisprudência.
5. Recurso desprovido. Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 04 de fevereiro de 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AI: 00042639820198080038, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2020, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2020)

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0013747-49.2019.8.08.0035 AGRAVANTES: ELAINE DOBRAWOLSKE E RICARDO VASCONCELOS DE MATOS AGRAVADA: ROMA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E PROMOÇÕES LTDA RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO REIVINDICATÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - DESISTÊNCIA DE UM DOS AGRAVANTES PENHORA DE CONTA POUPANÇA ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS IMPOSSIBILIDADE PENHORA DE VENCIMENTOS NO LIMITE DE 30% - MITIGAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPENHORABILIDADE AFASTADA. [...] São impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta-corrente, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos (CPC, art. 833, inc. IV, § 2º). 3. O legislador previu a impenhorabilidade absoluta do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se a mitigação dessa ordem apenas no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada má-fé ou fraude. [...]
Em casos em que a pessoa possui rendimentos elevados e que a penhora em conta bancária de até 30% (trinta inteiros por cento) destes valores não comprometa a sua sobrevivência ou dignidade, o Colendo STJ tem admitido, excepcionalmente, a penhora dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 6. Com base nas provas apresentadas, não é possível afirmar que a penhora de 30% (trinta inteiros por cento) sobre os vencimentos da agravante Elaine Dobrawolske comprometerá o seu sustento e o de sua família. A recorrente possui rendimentos elevados, sendo que os valores apresentados em sua conta corrente apresentaram acumulação capaz de alçá-los a uma expressão que permite a penhora em percentual admitido pela jurisprudência.
[...].
(TJ-ES - AI: 00137474920198080035, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/08/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2019)

Firme nesse sentido, defiro parcialmente o pedido de fls. 224/230 e, via de consequência, mantenho a penhora de fls. 198 até o montante de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado.

Preclusas as vias recursais, expeçam-se alvarás da seguinte forma:
(i)
30% (trinta por cento) do valor depositado em juízo em favor do Exequente e
(ii)
70% (setenta por cento) do valor depositado em juízo em favor do executado. [...]”

Irresignado, busca o agravante modificar a aludida decisão, alegando, em síntese, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, uma vez que advindos exclusivamente de salário.

Primeiramente, sobre a matéria, lembro que o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil preceitua que
são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”
.

Todavia, é sabido que as regras de impenhorabilidade não são absolutas, pois, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem excepcionado a impenhorabilidade dos salários, vencimentos e rendimentos em situações específicas nas quais se constata que a constrição judicial não acarreta risco à dignidade do devedor e de seus dependentes, como é o caso dos autos onde, como se pode observar, o executado/agravante recebe salário mensal de R$ 28.696,29 (vinte e oito mil seiscentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos), como se depreende dos autos de origem.

Foi sob esse prisma que o c. STJ, em julgamento de embargos de divergência, consolidou por maioria a jurisprudência sobre a questão, proferindo decisão com o seguinte teor:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.

(
STJ
, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
CORTE ESPECIAL
, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)[não existem destaques no original]

Diante da sedimentação da matéria pelo STJ, este Egrégio Tribunal de Justiça vem também admitindo, em casos específicos, a relativização da regra da impenhorabilidade dos rendimentos do executado, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor. Vejam-se arestos do Tribunal nessa esteira:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL NULIDADE CITAÇÃO PENHORA PROVENTOS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...
A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor, desde que preservado percentual necessário à manutenção digna do devedor.
5. No caso, proposta ação de execução de título extrajudicial, e julgados improcedentes os embargos à execução, foi determinada, após a busca infrutífera por outros bens e valores, a penhora dos proventos de aposentadoria da executada, o que não se mostra ilegal, à luz da recente jurisprudência do C. STJ. 6. A penhora deve se restringir a 15% (quinze por cento) do valor dos proventos de aposentadoria do devedor, a fim de permitir a satisfação da execução sem ensejar prejuízo à subsistência do executado e a de sua família. 7. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199002896, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019) [não existem destaques no original]

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL PENHORA DE 20% (VINTE POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DOS EXECUTADOS POSSIBILIDADE RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Embora o único objetivo da execução seja satisfazer o direito do credor, nada justifica que o executado sofra mais do que o estritamente necessário. É com base no princípio da menor onerosidade que o artigo 833 do diploma processual civil impõe a impenhorabilidade de certos bens, considerados pelo legislador como os que precisam de maior proteção legal quando o proprietário de tais verbas/bens for o devedor em um processo executivo. 2. Ocorre que, o princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. Por isso, as regras de impenhorabilidade não são absolutas, sendo que o próprio diploma processual civil, no mesmo artigo 833, em seu §2º, excepciona o disposto no inciso IV na hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça também vem ampliando esse rol ao mitigar, em hipóteses excepcionais, a regra da impenhorabilidade,
permitindo a penhora de parte da remuneração do devedor, mesmo quando não se esteja diante de dívida de caráter alimentar, desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do executado e de sua família.
Precedentes.
4. Além disso, o próprio artigo 805 do CPC que prevê o princípio da menor onerosidade determina, expressamente, que o ônus, de indicar outros meios que não aquele requerido pelo exequente e/ou determinado pelo juízo, é do executado, ressaltando que esse outro meio, além de menos oneroso também deve ser mais eficaz. 5. No caso sub examine , os recorridos foram citados, porém não indicaram bens à penhora. Após diligência infrutífera aos sistemas BacenJud e RenaJud, o magistrado primevo determinou o desconto do percentual de 20% (vinte por cento) da remuneração dos demandados, com o respectivo depósito em conta bancária atrelada ao feito originário, até o limite do débito exequendo. 6. O agravante é servidor público municipal e aufere renda líquida mensal equivalente a cerca de cinco salários mínimos e, embora tenha trazido aos autos diversos documentos relativos a despesas recentes, algumas delas não se referem a despesas mensais, de maneira que os gastos mensais do recorrente estão na órbita dos três salários mínimos, o que apenas reforça que a penhora de 20% (vinte por cento) de sua remuneração mensal, se revela razoável e não inviabiliza a manutenção de uma vida digna ao recorrente e à sua família. 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008199000210, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019) [não existem destaques no original]

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE verba salarial. IMPENHORABILIDADE COMO REGRA. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO IMPLícita VISLUMBRADA. PRECEDENTES DO C. STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. I - A despeito da previsão contida no §2º, do art. 833, do CPC/2015, a Colenda Corte da Cidadania tem se manifestado pela relativização da impenhorabilidade dos salários, vencimentos proventos de aposentadoria, etc. mesmo em casos de execução de dívida não alimentar, asseverando que além das exceções explícitas na legislação regente é possível que se formule uma exceção implícita para a regra geral de impenhorabilidade de tais verbas. Precedentes. II - Preocupa-se a C. Corte com o tratamento processual isonômico das partes envolvidas, de modo a buscar, caso a caso, o equilíbrio do direito do credor à satisfação de seu crédito e do direito do devedor em responder pelo débito com a preservação de sua dignidade. III Entendeu-se por certo que em relação a ANDRE DEMETRIUS, o fato de sua percepção mensal líquida consistir na monta de apenas R$ 2.659,15 (dois mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos), aliada à comprovação de dependência de dois filhos menores, de seu comprometimento com o custeio de plano de saúde de ambos dependentes, e ainda, da despesa de R$ 16.242,98 (dezesseis mil e duzentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos) com empregado doméstico no ano-calendário de 2018, a constrição de parte de sua renda mensal mostra-se apta a comprometer sua subsistência digna e de sua família. IV -
De forma distinta, em relação a JEAN DEMETRIUS, dada a substanciosa quantia anual que percebe de inúmeras pessoas jurídicas, aliada a inexistência de qualquer comprovação de comprometimento de tais quantias, entendeu-se cabível a constrição da monta de 30% (trinta por cento) sobre os valores que aufere da pessoa jurídica a que presta seus serviços. V Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para deferir a efetivação da penhora em favor do agravante do percentual de 30% (trinta por cento) sobre os valores que JEAN DEMETRIUS MALTA ANDRIKOPOULOU recebe mês a mês de Nilce Regina da Silva ME (CNPJ 23.446.618/0001-85), até a satisfação total do débito exequendo, com observância do disposto no inc. I, art. 855, do CPC
. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Egrégia Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199006859, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019) ) [não existem destaques no original]

Assim, não restam dúvidas de que a verba salarial não se reveste de impenhorabilidade absoluta, sobretudo nas hipóteses como a dos autos, em que o devedor demonstra reiterado comportamento a fim de impedir a efetivação do direito material do credor, e onde a penhora realizada não tem o condão de importar violação da sua dignidade ou de sua família, pois, como se pode observar, tem salário de quase R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e, no tocante ao mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003652-09.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS GUERZET AYRES

AGRAVADA: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA

RELATORA:
DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPENHORABILIDADE SALARIAL – REGRAS DA IMPENHORABILIDADE NÃO SÃO ABSOLUTAS – EXCEÇÃO – RELATIVIZAÇÃO – RISCO À DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA – NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil preceitua que são impenhoráveis
“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”
.

2. Todavia, é sabido que as regras de impenhorabilidade não são absolutas.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem excepcionado a impenhorabilidade dos salários, vencimentos e rendimentos também em situações específicas nas quais se constata que a constrição judicial não acarreta risco à dignidade do devedor e de seus dependentes.

4. Tal entendimento decorre de interpretação do citado art. 833, inciso IV do CPC levando-se em conta não apenas o direito do devedor à subsistência, mas também a dignidade do credor e o seu direito à tutela executiva.

5. O C. Superior Tribunal de Justiça e este e. Tribunal de Justiça vêm aceitando a relativização da regra da impenhorabilidade salarial, admitindo-a, nos moldes da jurisprudência consolidada pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”
.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 4ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade,
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Vitória/ES,

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.